Tribunal: TJDFT
Processo: 0728494-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO PELA ESTIPULANTE. CONTRATAÇÃO DE NOVA OPERADORA DE SAÚDE. TEMA STJ/1.082. NÃO APLICAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA POR SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A hipótese em análise não versa acerca de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por parte da operadora, mas de alteração promovida pela estipulante da apólice que decidiu não renovar o contrato, não se aplicando ao caso o Tema 1.082/STJ por se tratar de alteração promovida pela própria estipulante da apólice para substituir a empresa anteriormente contratada.
2. A jurisprudência do colendo STJ orienta no sentido de que “a operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual (arts. 1o e 3o da Resolução-CONSU no 19/1999). Inaplicabilidade, por analogia, da regra do art. 30 da Lei no 9.656/1998” (AgInt no REsp n. 2.023.171/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).
3. À míngua de ato ilícito cometido pela operadora de saúde, sobressai insubsistente o pedido condenatório de danos morais ancorado no cancelamento do plano de saúde.
4. A viabilidade da pretensão ressarcitória movida por operadora de plano de saúde, fundada em cumprimento de antecipação de tutela posteriormente revogada, não decorre automaticamente da revogação da medida precária, mas deve ser analisada sob o prisma da boa-fé objetiva. Precedentes do colendo STJ. 4.1. No presente caso, não se vislumbra indícios de má-fé na conduta dos autores, não havendo que se falar em ressarcimento das despesas suportadas com a efetivação da tutela provisória posteriormente revogada.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.